Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701381-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA CLARA FARIAS LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO MASTER S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pela parte agravante (ID 68113935) contra a decisão deste Relator, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Por ora, merece ser mantida a decisão proferida, conforme lançada no ID 67951259, sem prejuízo de posterior reanálise, após regular oportunização do contraditório. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator